Tribunal: TJSP
Processo: 1071020-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Ação de indenização. Elevado de serviço que parou. Necessidade de trocar peças. Trabalho realizado pela Otis. Falta de prova de que a causa do dano no elevador tenha sido causado pela oscilação de energia. Elevador social que não sofreu danos. Apelação. Sentença mantida. Recuso desprovido.